Tribunal: TJPA
Processo: 0808746-67.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10502 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808746-67.2019.8.14.0040

APELANTE: JOAO CORDEIRO

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/MAIO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº. 0808746-67.2019.8.14.0040.

COMARCA: PARAUAPEBAS/PA.

AGRAVANTE(S): JOÃO CORDEIRO.

ADVOGADO(A)(S): ABRAUNIENES FAUSTINO DE SOUSA - OAB PA16551-A, PABLA DA SILVA PAULA - OAB MA13778-A e NEIZON BRITO SOUSA - OAB PA16879-A.

APELADO(A)(S): BANCO DO BRASIL S/A.

ADVOGADO(A)(S): LÍGIA NOLASCO, OAB/PA 28030-A, LARISSA NOLASCO, OAB/PA 28031-A e FERNANDA AMARAL OCCHIUCCI GONÇALVES, OAB/PA 36329-A.

RELATOR:
Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, I, DO CPC. NÃO COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo a sentença de improcedência da ação declaratória.

O agravante alegou desconhecimento de dívida em que figuraria como avalista, mas não demonstrou a existência do contrato alegadamente desconhecido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia consiste em saber se o ônus probatório sobre a inexistência da contratação recai sobre o banco recorrido ou sobre o agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Nos termos do art. 373, I, do CPC, cabe ao autor da demanda a prova dos fatos constitutivos de seu direito.

5. O agravante não apresentou documentos que comprovassem a contratação impugnada, limitando-se a afirmar desconhecimento da dívida.

6. O banco recorrido, apesar de revel, não está sujeito à presunção absoluta de veracidade dos fatos alegados, quando não comprovados minimamente nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

"Tese de julgamento: 1. O ônus da prova quanto à existência de contratação impugnada recai sobre a parte que alega desconhecê-la, nos termos do art. 373, I, do CPC. 2. A revelia não implica presunção absoluta de veracidade quando ausente prova mínima do fato constitutivo do direito alegado."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Presidente
, Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 12ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos sete (7) dias do mês de maio (5) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº. 0808746-67.2019.8.14.0040.

COMARCA: PARAUAPEBAS/PA.

AGRAVANTE(S):
JOÃO CORDEIRO.

ADVOGADO(A)(S):
ABRAUNIENES FAUSTINO DE SOUSA - OAB PA16551-A, PABLA DA SILVA PAULA - OAB MA13778-A e NEIZON BRITO SOUSA - OAB PA16879-A.

APELADO(A)(S):
BANCO DO BRASIL S/A.

ADVOGADO(A)(S):
LÍGIA NOLASCO, OAB/PA 28030-A, LARISSA NOLASCO, OAB/PA 28031-A e FERNANDA AMARAL OCCHIUCCI GONÇALVES, OAB/PA 36329-A.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
JOÃO CORDEIRO
diante de seu inconformismo com decisão monocrática de minha lavra, através da qual conheci e neguei provimento ao recurso que interpôs, mantendo integralmente a sentença de improcedência da ação.

Em suas
razões
, a parte agravante sustenta, em suma, que a decisão deve ser reformada, pois caberia ao banco recorrido demonstrar a legalidade da cédula questionada, ônus do qual não se desincumbiu, uma vez que foi revel.

Foi oportunizado o oferecimento de
contrarrazões
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, 2 de abril de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, I, DO CPC. NÃO COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo a sentença de improcedência da ação declaratória.

O agravante alegou desconhecimento de dívida em que figuraria como avalista, mas não demonstrou a existência do contrato alegadamente desconhecido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia consiste em saber se o ônus probatório sobre a inexistência da contratação recai sobre o banco recorrido ou sobre o agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Nos termos do art. 373, I, do CPC, cabe ao autor da demanda a prova dos fatos constitutivos de seu direito.

5. O agravante não apresentou documentos que comprovassem a contratação impugnada, limitando-se a afirmar desconhecimento da dívida.

6. O banco recorrido, apesar de revel, não está sujeito à presunção absoluta de veracidade dos fatos alegados, quando não comprovados minimamente nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

"Tese de julgamento: 1. O ônus da prova quanto à existência de contratação impugnada recai sobre a parte que alega desconhecê-la, nos termos do art. 373, I, do CPC. 2. A revelia não implica presunção absoluta de veracidade quando ausente prova mínima do fato constitutivo do direito alegado."

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Sem delongas, o presente recurso não comporta provimento.

Conforme fiz constar na decisão monocrática agravada, da leitura da exordial, observa-se que o agravante afirmou que havia contraído um empréstimo junto ao banco agravado e que “procurou a agencia bancária ré a fim de quitar o débito, mas fora impossibilitado, pois, para sua surpresa, na ocasião foi informado que possuía uma outra dívida, essa em que atuava na qualidade de avalista de crédito rural”, a qual afirma desconhecer.

Ocorre que essa suposta dívida em que o recorrente figuraria como avalista jamais fora comprovada nos autos, tendo o recorrente juntado aos autos apenas uma cópia de contrato em que figura como devedor principal, exatamente o mesmo cujo print foi colado às razões deste recurso.

Reitero que não se trata de exigir do agravante a produção de prova negativa. Ao contrário, competia ao recorrente comprovar que existia perante a instituição financeira agravada uma contratação na qual figurava como avalista, cuja origem seria desconhecida, de modo a demonstrar os fatos constitutivos de seu direito.

Desta forma, uma vez que o agravante não se desincumbiu de seu ônus probatório e, ainda, requereu o julgamento antecipado da lide, nada há o que se reformar na decisão agravada.

Sobre o ônus da prova, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ÔNUS DA PROVA. OBSERVÂNCIA AO ART. 333, I, DO CPC/73. NÃO DEMONSTRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. 1.
A Apelante não se desincumbiu de comprovar que o fato supostamente constitutivo de seu direito
(fato lesivo) ocorreu por culpa da Apelada, não demonstrando que foi esta quem contratou o transporte de mercadoria sem os devidos documentos de transporte (Guia de Trânsito para Pescado). 2. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.
(2019.03364079-41, 207.353, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-08-06, Publicado em 2019-08-21)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS ORIUNDOS DE ACIDENTE DE VEÍCULO. INTELIGÊNCIA DO ART. 333, I, CPC/73. PROVA MÍNIMA INEXISTENTE NOS AUTOS. RESPONSABILIDADE DA RÉ NÃO VERIFICADA, NO CASO CONCRETO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. 1.
Cabe a parte autora o ônus probatório mínimo do fato constitutivo do direito alegado, a teor do art. 333, I, do CPC/73. 2.
Apelação Cível conhecida, todavia, desprovida.
(2018.01955018-13, 189.887, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-05-14, Publicado em 2018-05-16)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA REALIZADA. PROVAS DOCUMENTAIS E TESTEMUNHAIS PRODUZIDAS. NÃO DEMONSTRADO O FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO ALEGADO PELOS AUTORES/APELANTES. ÔNUS PROBATÓRIO DA PARTE AUTORA. INTELIGÊNCIA DO ART. 333, I, DO CPC/73 (ATUAL ART. 373, I, DO CPC). Recurso conhecido e desprovido.
(2017.01833713-33, 174.391, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-05-08, Publicado em 2017-05-09)

Assim, pelos fundamentos ao norte expostos, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de Agravo Interno, mantendo integralmente os termos da decisão monocrática agravada.

É como voto.

Belém/PA, 7 de maio de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 13/05/2025